Tribunal: TJPA
Processo: 0800804-68.2022.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800804-68.2022.8.14.0075

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

APELADO: MARLISON PAIVA DUARTE SOUTO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). DIREITO ADQUIRIDO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Porto de Moz contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer ajuizada por Marlison Paiva Duarte Souto, que visa ao reconhecimento do direito ao adicional por tempo de serviço (ATS) de 5% com base na Lei Municipal nº 109/2010, não compensado pela Lei nº 920/2017.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em saber se o agravante tem direito à revisão do cálculo do ATS, alegando que a decisão recorrida violaria o julgado na ADPF 495 e implicaria risco de grave ônus ao município, inclusive risco de descumprimento das obrigações financeiras.

III. Razões de decidir

3. O direito ao adicional por tempo de serviço de 5% foi adquirido sob a vigência da Lei Municipal nº 109/2010 e é protegido pelo princípio da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV).
4. A legislação posterior (Lei nº 920/2017) pode alterar o regime jurídico, desde que respeite o direito adquirido e a irredutibilidade dos vencimentos.

5.Não houve apresentação de novos argumentos no Agravo Interno que justifiquem a revisão da decisão monocrática. A jurisprudência consolidada apoia o entendimento de que o servidor tem direito à manutenção do percentual adquirido antes da mudança legislativa.

IV. Dispositivo e tese

6.Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "O servidor público tem direito adquirido ao adicional por tempo de serviço calculado nos termos da legislação vigente à época do cumprimento dos períodos aquisitivos, sendo vedada a redução dos valores recebidos em função de alteração legislativa posterior, em observância ao princípio da irredutibilidade de vencimentos."

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV; Lei Municipal nº 109/2010; Lei Municipal nº 920/2017.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 563708, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 13.08.2008; STF, RE 563965, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 13.08.2008; TJPA, Apelação Cível nº 0800357-80.2022.8.14.0075, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 04.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ

em desfavor da decisão monocrática (Id. nº 20968306) proferida por este Relator, por meio da qual conheci e neguei provimento ao recurso de apelação, nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer, ajuizada por
MARLISON PAIVA DUARTE SOUTO, ora agravado.

Inconformado com a decisão o agravante interpõe o presente recurso alegando inicialmente que
a decisão recorrida contraria o julgado da ADPF 495, do Supremo Tribunal Federal (STF), que declarou inconstitucionais decisões judiciais que reconheceram o direito adquirido à forma de cálculo do ATS vinculada ao valor atual da remuneração.

Argumenta que a decisão monocrática contraria o entendimento firmado pelo STF na ADPF 495, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia. Nesta decisão, a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade das decisões que reconheceram o direito adquirido à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço vinculado ao valor atual da remuneração.

Aduz que a Lei Municipal nº 920/2017 substituiu o regime anterior de cálculo do ATS, suprimindo a previsão de adicional para cada triênio e implementando uma nova sistemática, que considera 1% por ano de serviço, com a concessão de 5% a cada cinco anos (quinquênio).

Assevera que não há direito adquirido à manutenção do regime anterior, desde que preservada a irredutibilidade dos vencimentos.

Ressalta que o cumprimento da decisão recorrida implicaria grave ônus ao município, resultando em risco de atrasos nos pagamentos futuros dos servidores e comprometendo as finanças públicas. O município alega que, se mantida a sentença, será obrigado a proceder ao pagamento retroativo dos valores, além de aplicar duas formas de cálculo, uma anterior e outra posterior à Lei 920/2017, o que resultará em valores exorbitantes e insustentáveis para o orçamento público.

Em vista do exposto, o município requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, evitando a execução imediata da decisão que impõe a revisão do cálculo do ATS.

Sem contrarrazões (ID. nº 22625299).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

A decisão foi clara quanto ao tema, visto que
conforme consta nos autos, a Lei Municipal nº 109/2010, promulgada em 28 de abril de 2010, estabeleceu o “Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores do Magistério Público da rede municipal de Porto de Moz”. Esta norma, em seus artigos 22, II, a, e 29, previu o pagamento do adicional por tempo de serviço, nos seguintes termos:

“Art. 22. Além do vencimento, o trabalhador em educação fará jus às seguintes vantagens:

(...)

II – adicionais:

a) por tempo de serviço;

(...)

Art. 29. O adicional por tempo de serviço será concedido a
cada triênio
, sendo acrescido a remuneração do servidor
5% (cinco por cento) sobre seu vencimento base
”. (Grifo nosso).”

Cabe mencionar novamente que, em 25/09/2017, a Lei nº. 109/2010 foi revogada pela Lei Municipal nº. 920/2017, que reestruturou o Plano de Carreira e Remuneração dos professores. Dentre as inovações implementadas, houve a ampliação do período aquisitivo para o pagamento do adicional por tempo de serviço (ATS). A partir do novo diploma, o acréscimo de 5% (cinco por cento) de ATS passou a ser devido a cada 5 (cinco) anos de exercício, em substituição ao triênio previsto anteriormente.

Importa ressaltar, conforme mencionado na decisão recorrida, que, durante a vigência da Lei Municipal nº 109/2010, a cada 3 (três) anos de serviço, os professores adquiriam o direito a um acréscimo de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento base, a título de Adicional por Tempo de Serviço (ATS). Tais profissionais possuem direito adquirido ao benefício remuneratório decorrente dessa vantagem.

Além do mais, conforme já citado anteriormente, no presente caso, o professor tomou posse em

02/03/2007 (ID. 16826473)

e até a revogação da Lei nº 109/2010, o servidor tinha 10 (dez) anos de exercício. Em razão disso, vinha recebendo o pagamento de 15% (quinze por cento) de Adicional por Tempo de Serviço (ATS), correspondente ao acúmulo de 3 (três) triênios (5% para cada triênio).

Contudo, com a entrada em vigor da Lei Municipal nº 920/2017, a professora deixou de receber o ATS, conforme se observa pela ficha financeira da recorrida. Esse documento também revela que houve uma redução no valor total da remuneração da professora, evidenciando a ausência de compensação adequada na transição entre os regimes jurídicos.

Constata-se, portanto, a violação de: 1) o direito adquirido ao acréscimo remuneratório de 5% (cinco por cento) de ATS, correspondente aos triênios completados sob a vigência da Lei nº 109/2010; 2) o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

Dessa forma, verifica-se que a garantia do direito adquirido se aplica ao acréscimo remuneratório assegurado à época, e não ao regime jurídico vigente naquele momento. Portanto, a legislação posterior pode modificar a estrutura remuneratória, desde que respeite a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal, que deve ser rigorosamente observada pela Administração Pública, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários de números 563708 e 563965, nos quais foram fixadas as teses relativas aos Temas 24 e 41 do STF, respectivamente, reconheceu que
“Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos
” em observância a regra do art. 37, XV, da Constituição Federal, que estabelece que
“o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º,
I”.

Assim, a jurisprudência local se adequa de maneira mais precisa à controvérsia em questão. Como exemplo, destaco novamente os julgados deste E. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REDUÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. LEIS MUNICIPAIS 109/2010 E 920/2017. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO PRINCIPAL DA AUTORA. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO AO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XV, DA CF. TEMAS 24 E 41 DO STF. PRECEDENTES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONFORMIDADE COM O TEMA 810 DO STF E COM A EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Porto de Moz, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

2. A professora demandante ajuizou ação ordinária contra o município de Porto de Moz, objetivando, em resumo: 1) o pagamento de diferenças remuneratórias retroativas, decorrentes da redução do adicional por tempo de serviço (ATS) adquirido até agosto de 2017; 2) a implementação do total de adicional por tempo de serviço a que faz jus, de forma correta, considerando os períodos aquisitivos integralizados na vigência da Lei municipal nº. 109/2010 (até agosto de 2017) e os que tenham sido completados na vigência da Lei municipal nº. 920/2017, de modo a garantir a sua irredutibilidade salarial, em face de alterações legislativas.

3. Na apreciação do mérito da demanda, o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, acolhendo a pretensão principal da autora e rejeitando apenas pedidos secundários, relativos ao pagamento por meio de RPV e à concessão de tutela de urgência, conforme consta na sentença ID 14850672.

4. Durante a vigência da Lei Municipal nº. 109/2010, a cada 3 (três) anos de exercício, os professores faziam jus ao adicional de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento base, a título de ATS. A partir da Lei Municipal nº. 920/2017, o referido adicional passou a ser devido a cada 5 (cinco) anos de exercício, em substituição ao triênio previsto anteriormente. A autora possui direito adquirido ao acréscimo remuneratório de 15% (quinze por cento) de ATS.

5.
A garantia do direito adquirido recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento.
Assim, a legislação posterior pode alterar a estrutura remuneratória, observando, no entanto, a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. Temas 24 e 41 do STF. O princípio da irredutibilidade de vencimentos protege a remuneração global do servidor. No caso concreto, verifica-se a ocorrência de decesso remuneratório, decorrente da redução do percentual de ATS (de 15% para 10%), após a edição da Lei Municipal nº. 920/2017.

6. Em relação ao índice de correção monetária e aos juros de mora, não há qualquer adequação a ser feita, pois o Juízo a quo observou os parâmetros fixados no Tema 810 do STF, bem como as disposições da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800357-80.2022.8.14.0075 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/09/2023)

......................................................................................................

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME. MANDADO DE SEGURANÇA.
PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPO DE GOIANÉSIA DO PARÁ. LEI MUNICIPAL N.º 638/2017. ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.

In casu restou caracterizado que os professores da rede pública do Município de Goianésia do Pará tiveram seus vencimentos reduzidos, com a vigência da Lei Municipal n.º 638/2017, em afronta ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, posto que não se admite que lei nova venha a suprimir vantagens de caráter permanente na lei revogada com decesso remuneratório do servidor, ensejando violação a direito líquido e certo dos impetrantes, que ingressaram no serviço público na vigência da Lei Municipal n.º 307/2011, de não terem seus

vencimentos reduzidos, inobstante a possibilidade de alteração do regime jurídico. Precedentes do STF. Apelação conhecida, mas improvida unanimidade.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0006298-12.2017.8.14.0110 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/11/2022). (Grifo nosso).

Quanto à alegação do agravante sobre a duplicidade de pagamento do ATS, esta não deve ser acolhida. Basta que o município mantenha o acréscimo de 5% (cinco por cento), adquirido durante a vigência da lei revogada, e, a partir da Lei nº 920/2017, inicie a contagem dos novos períodos aquisitivos em quinquênios, conforme já foi detalhado na decisão recorrida.

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 19/11/2024